Tribunal: STF
Processo: RE 74343
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-11-21
Data de publicação: 1972-11-21

Ementa:
Acidente do trabalho. Ingresso do acidentado em juízo. 
Reclama o Decreto 893/69 a prévia regulamentação para torna-se exigível, no que se refere ao ingresso do infortunado em juízo. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 
Recurso extraordinário conhecido e provido.